Tribunal: CARF
Processo: 10983.918204/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.918204/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.060 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 051146829 de 03/01/2011, emitido
sob a jurisdição da DRF Florianópolis/SC para homologar em parte as compensações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.918204/2011-05
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.060 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.918204/2011-05

formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de
CSLL do Exercício 2003 (ano-calendário 2002), conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou
a seguinte análise das antecipações informadas na DCOMP como integrantes do crédito:

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.060 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.918204/2011-05

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 19/01/2012, a contribuinte protocolizou a manifestação de inconformidade, em
17/02/2012, na qual aduz em sua defesa a tempestividade de sua apresentação, para defender a
suspensão da exigibilidade dos débitos compensados.
Além disso, reafirma a existência de créditos de saldos negativos de períodos
anteriores para a compensação das estimativas mensais, conforme planilha abaixo:

Invoca a ocorrência de erro de preenchimento da DIPJ e DCOMP.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade
e encaminhou o processo para julgamento, em 29/02/2012, tendo sido distribuído à DRJ Ribeirão
Preto/SP em 03/04/2018.
Em sessão de 10 de outubro de 2018 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário:
2002
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
A escrituração é a prova hábil da compensação das estimativas mensais até
setembro de 2002, principalmente quando o crédito utilizado, segundo as
informações das DCTF, não se encontra apurado na DIPJ correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Os julgadores concordaram com a decisão da unidade de origem por não validar
as compensações de estimativas com saldo negativo de anos anteriores ao verificar nas DIPJ dos
anos-calendário 2000 e 2001.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.060 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.918204/2011-05

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 253 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após discorrer sobre a suspensão da exigibilidade dos débitos que envolvem a
presente lide e sobre o direito à juntada de provas em sede de recurso Voluntário, apresenta
tabela (e-fls. 258) em que demonstra “a composição dos Saldos Anteriores e seu controle na
escrituração” para afirmar que ao final de 2001 apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$
3.452,52 e no ano de 2001 apurou R$ 14.332,73.
Afirma que as DIPJ dos ano-calendário deveria ser retificadas de ofício para que
demonstrassem os já referidos valores de saldo negativo( R$ 14.332,73 e R$ 3.452,52) e
conforme tabelas de e-fls. 258 e 259.
Diz que “Novamente incorreu a RECORRENTE em erro de fato ao não elencar
tais valores em DIPJ, nem retificá-las tempestivamente. Portanto, o pedido também requer a
retificação de ofício, caso seja este o procedimento a ser adotado.”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito no seguintes termos:
Seja o presente Recurso Voluntário acolhido em todos os seus termos;
II) O crédito seja deferido integralmente no PERDCOMP no no
03832.68229.031007.1.7.03-1900 bem como homologada totalmente a compensação
havida.
III) Sejam procedidas, de ofício, as retificações das DIPJ ́s de 2001 (ano
calendário 2000) e 2002 (ano calendário 2001), para que estas declarações espelhem
corretamente o Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano de 2002 (exercício de 2003),
se assim for o melhor procedimento adotado pelo Fisco.
IV) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do débito nos processos
administrativos de cobrança atrelados a este processo administrativo, nos moldes do
artigo 151 inciso III do Código Tributário Nacional, haja vista que o presente recurso
pendente de solução administrativa impede quaisquer atos constritivos de direito,
principalmente a inscrição em Dívida Ativa, impedimento de expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa e posterior execução como feito e pelos motivos que
o foi, tudo, por ser da mais colimada ordem de direito!!!
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.060 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.918204/2011-05

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre observar que a validação total de todas as parcelas de
apuração do saldo negativo tal como informadas na DCOMP não conferiria o crédito que a
recorrente pleiteia. Como a CSLL devida foi apurada no valor de R$ 52.771,24 na DIPJ, e se
considerarmos que a recorrente informa R$ 79.482,71 a título de pagamento de estimativas e R$
1.814,28 a título de compensação com saldo negativo anterior (valor este controverso nos autos),
e se validados estes valores, o saldo negativo de CSLL seria de R$ 28.525,75.
Vejamos:
DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO
DARF de estimativas
R$ 79.482,71
R$ 79.482,71
Estimativas compensadas
R$ 1.814,28
-
soma
R$ 81.296,99
R$ 79.482,71
CSLL devida na DIPJ
R$ 52.771,24
saldo negativo apurado
R$ 28.525,75
R$ 26.711,47

E a recorrente não contesta nem o valor apurado de CSLL (R$ 52.771,24) e nem o
valor do montante das parcelas não validadas, mas apenas estas sejam reconhecidas em sede
recursal. Ou seja, ainda na manifestação de inconformidade, no tópico III – DO PEDIDO (e-fls.
30) a recorrente pede a validação das parcelas não reconhecidas no despacho decisório:

Em Recurso Voluntário não há menção à este assunto, preferindo a recorrente a
pedir a retificação de ofício da DIPJ.
Portanto, a análise do presente Recurso Voluntário está limitada à um crédito
hipotético de R$ 28.525,75, tendo em vista os valores componentes da apuração do CSLL na
DCOMP conforme acima detalhado.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.060 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.918204/2011-05

E quanto à validação das parcelas, a recorrente pede a retificação das DIPJs dos
anos-calendário 2000 e 2001. Tal pedido possui alguma lógica pois o Acórdão recorrido afirmou
que estas declarações não indicavam que houve saldo negativo de CSLL.
Assim, a recorrente tenta contrapor-se à afirmação do relator do Acórdão
recorrido, pedindo a retificação das DIPJs dos anos 200 e 2001, o que demonstraria a ocorrência
do saldo negativo alegado nestes anos-alendário, o que provocaria, por consequência, a validação
dos valores glosados no despacho decisório.
A recorrente apresenta uma tabela na e-fls. 258 demonstraria que a apuração dos
anos 2002 e 2001 resultou em saldo negativo de CSLL, a despeito das informações prestadas em
DIPJ:

Nas páginas seguintes a recorrente apresenta simulações da DIPJ demostrando
com mais detalhes seu o raciocínio:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.060 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.918204/2011-05

No caso do ano 2000, ao se comparar a ficha 17 da DIPJ de e-fls. 75, vemos que
recorrente adicionou na linha 38 – pagamento por estimativa o valor de R$ 18.000,00.
No caso do ano 2001, a recorrente incluiu montante de recolhimentos de
estimativa que somam R$77.424,17.
Mas a própria DIPJ possui informações contraditórias entre si.
O detalhamento dos valores de devidos de estimativa, descritos na ficha 16 (e-fls.
71 à 74 e de 108 à 111) dos anos 2000 e 2001 indica que a recorrente afirma que apurou um total
de, respectivamente, R$ 44.618,07 e R$73.971,66 a recolher a título de CSLL:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.060 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.918204/2011-05

Ficha 16 DIPJ
2000
2001
janeiro
janeiro
fevereiro
fevereiro
março
R$ 12.750,43
março
R$ 26.687,40
abril
R$ 13.644,18
abril
R$ 5.792,20
maio
R$ 14.556,19
maio
R$ 7.894,95
junho
junho
R$ 4.040,14
julho
julho
agosto
agosto
R$ 16.801,66
setembro
setembro
outubro
outubro
R$ 2.929,93
novembro
novembro
dezembro R$ 3.667,27
dezembro R$ 9.825,38
R$ 44.618,07
R$ 73.971,66

Note-se que não há nem provas de que tais valores foram recolhidos e declarados
em DCTF.
Portanto, quanto ao ano 2000, a tabela de simulação indica o montante total de
recolhimentos no valor de R$ 18.000,00 (que supostamente deveria ter sido informado em DIPJ),
enquanto que a soma de todas as estimativas apuradas pela recorrente ficha 16 é de R$
44.618,07.
A tabela de e-fls. 258 indica que teria havido um único recolhimento de R$
18.000,00 em abril de 2000, mas pela ficha 16 há apenas uma estimativa, em março, que soma
R$ 12.750,43 .
Para comprovar este único recolhimento no ano, a empresa junta um documento
intitulado “comprovante de arrecadação” extraído dos sistema da RFB. Ocorre que este extrato
não descrimina o código de receita do alegado recolhimento, não se podendo afirmar a que
tributo se refere. Lembremos que a DIPJ na sua ficha 16 não indica débito de estimativa de
CSLL no valor de R$ 18.000,00 vencível em abril de 2000 no valor cheio de R$ 18.000,000.
E quanto ao ano de 2001, há outras particularidades. A soma das estimativas
declaradas em DIPJ na ficha 16 (R$ 73.971,66 ) é igual ao débito da contribuição da linha 36:

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.060 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.918204/2011-05

Os outros “comprovantes de recolhimento” juntados somam R$ 34.118,54 , não
conferindo assim com a tese de que teria recolhido R$ 77.424,17.

Recordemos o trecho do voto do relator do Acórdão recorrido que especifica a
prova necessária e suficiente da compensação de estimativa com saldo negativos de anos
anteriores1
“No que diz respeito às estimativas compensadas na escrituração (R$ 1.814,28),
a prova hábil é a escrituração que compete à contribuinte trazer aos autos. E, não
basta provar a escrituração dos créditos nos anos-calendário anteriores.
Necessário provar a sua utilização nas compensações efetuadas na escrituração.”
grifei
E a recorrente nada apresente neste sentido. O documento juntado na e-fls. 281,
intitulado “razão do período de 01/01/1999 a 31/12/1999”, pelo seu próprio título indica que não
se refere ao caso aqui analisado.
Portanto, a recorrente não conseguiu comprovar a injustiça do julgamento feito
pela DRJ pois seus argumentos apenas demonstrar o acerto da glosa dos valores compensados
com saldo negativo de anos anteriores pois não restou comprovado o sado negativo nos anos de
200e 2001.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

1 aplicável somente em compensações ocorridas antes da instituição do sistema PER/DCOMP.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital